Tribunal: TJPA
Processo: 0814597-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814597-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINEI DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº 0814597-37.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Álvaro Augusto de Paula Vilhena, OAB-PA N.º 4.771.

PACIENTE: FRANCINEI DA SILVA LOBATO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA.

Processo originário nº 0802418-22.2023.8.14.0060.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Francinei da Silva Lobato, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação na manutenção da custódia cautelar e pela existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva e o direito de apelar em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam sua liberdade para recorrer da condenação em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva exige demonstração de sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.
A sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente está fundamentada na subsistência dos requisitos que ensejaram sua decretação, especialmente a gravidade concreta do delito, qualificado como hediondo, e os indícios de periculosidade extraídos das circunstâncias do fato.

5.
O Juízo fundamentou a custódia na necessidade de garantir a ordem pública, destacando o modus operandi do crime, a vulnerabilidade da vítima, o ambiente doméstico da agressão e os indícios de tentativa de obstrução da verdade processual, com base em mensagens do paciente pressionando a família da vítima.

6. A fundamentação do decreto prisional não configura constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, conforme precedentes do STF e STJ.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme Súmula nº 8 do TJPA.

8. A manutenção da prisão durante toda a persecução penal e a gravidade concreta do delito justificam a negativa do direito de apelar em liberdade.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na periculosidade do agente.

2.

A primariedade e os bons antecedentes não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade quando a custódia cautelar permanece fundamentada e necessária.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313. CP, arts. 217-A, 226, II e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017, DJe 26.10.2017; STJ, HC n. 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 07.11.2018; TJPA, HC Criminal n. 0816876-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Bitar, j. 12.12.2023; Súmula n. 8 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
FRANCINEI DA SILVA LOBATO,
já qualificado nos autos, com prisão preventiva decretada em sede de representação da autoridade policial, em 24/11/2023, e mantida em sentença condenatória, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória; possuir condições pessoais favoráveis (bons antecedentes criminais, jamais respondeu a outro delito, boa conduta social).

Nesse contexto, requer no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada na sentença e, por conseguinte, seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 22131807).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22270151).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, a fim de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de Apelação do paciente, apontando
constrangimento ilegal a
ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória e,
possuir condições pessoais favoráveis.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. No caso em apreço, o juízo inquinado coator ao proferir sentença condenatória, manteve a custódia cautelar do paciente, ancorado na seguinte motivação
. Transcrevo decisão
nos pontos de interesse (ID 21832666):

(...). 4) Deliberações finais:

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque subsistentes os requisitos que culminaram na decretação de sua prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e do bem jurídico tutelado criminalmente (art. 312, CPP). O acusado respondeu preso ao processo, o delito a ele atribuído é considerado grave, qualificado como hediondo, e as circunstâncias do fato – já apontados - são indicativos concretos de sua periculosidade à integridade da vítima e de sua família, ambos fatores determinantes da prisão provisória da bem da ordem pública local. (...).

Entendo anda necessário trazer à baila a transcrição da decisão que decretou a custódia cautelar do coato, contida no ofício de informações da autoridade coatora, nos pontos de interesse (ID 22131807):

(...) Afiguram-se presentes indícios de materialidade do crime de estupro de vulnerável, em decorrência do depoimento das testemunhas e do Laudo do Exame de Corpo de Delito. A mãe da vítima narra que na noite de sábado seu companheiro estava bebendo na casa do irmão dele (que fica na frente da casa dela) e que de madrugada (entre as 1h e 2h já do domingo) o escutou entrar, mas estranhou ele não ter ido para o quarto. Então a mãe se levantou e foi procurá-lo, ocasião em que o encontrou no quarto onde dormem os seus filhos, deitado só de cueca na rede da filha de 11 anos, que estava com a genitália exposta. A mãe teria avançado no companheiro e tirado-o de perto da filha.

Além da mãe da menor, a própria criança foi ouvida, apresentando estado choroso e alegando que tem medo do padrasto, pois ele teria o costume de gritar com ela dentro de casa e sempre falar palavrões. (...).

Em casos como o de estupro, principalmente o de vulnerável, não se deve ignorar as palavras da vítima, por se tratar de crime sexual hediondo e que, de regra, deixa poucos vestígios, de maneira que, desta forma, a palavra da vítima deve ganhar uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido.

Consequentemente, continuando em liberdade, permanecerão presentes os riscos da reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento do investigado do meio social, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima, bem como para proteger a sociedade da lascívia do seu abusador, sobretudo porque há, no inquérito policial, mensagens do investigado pressionando a família da criança para fazê-la negar o fato. (...).

Registre-se que, independente de o investigado ser ou não primário, a suposta ação praticada por ele teve como suposta vítima uma criança que costumava ir à sua casa ver televisão, tendo a confiança de seus pais, revestindo-se de extrema gravidade, com violência presumida, por se tratar de estupro de vulnerável, sendo patente o perigo de mantê-lo livre perante a sociedade, com a possibilidade de mais prejuízos a ordem pública.

Os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP estão preenchidos, no que concerne aos indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima e também presentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, além de que o delito imputado ao Representado tem pena superior a 04 (quatro) anos, impondo-se o deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do Representado, como garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, acolho a representação efetuada e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCINEI DA SILVA LOBATO. (...).

Analisando as decisões
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou, adequadamente, tanto a decisão que decretou a prisão quanto a que manteve a custódia preventiva por ocasião da sentença condenatória, por subsistirem os seus requisitos.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revelam
a prática do crime de Estupro de Vulnerável, praticado no ambiente familiar contra sua enteada, que foi flagrado por sua companheira de cueca, na rede da menor vítima que estava com a genitália exposta, além de pressionar a família da ofendida para que esta negasse o crime.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coato venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência do crime e de indício suficiente de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza, como se verifica nas decisões expostas.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade,
de acordo com as informações da autoridade impetrada, o coato foi condenado nas sanções do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal, fixando-se a pena em 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Não obstante, a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, vem calcado na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado.
Portanto, o decreto preventivo vem devidamente motivado e ratificado em sentença condenatória, sem olvidar que seria uma incongruência a concessão de liberdade, naquele momento, considerando que permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08168763020238140000 17451514, Relatora: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0806032-89 .2021.8.14.0000, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 23/08/2021, Seção de Direito Penal.

A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis
, pois possui
bons antecedentes,
jamais respondeu a outro delito e tem boa conduta social
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Por esses motivos
,
conheço do pedido
e
DENEGO a ordem
de Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025